Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705047-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL, GERENTE DE SELEÇÃO E PROVIMENTO DA SEEDF EMBARGADO: BRENDA LAYS MENDONCA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por BRENDA LAYS MENDONÇA DO NASCIMENTO contra suposto ato ilegal imputado à SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Foi concedida a segurança por este Colegiado. A impetrante peticionou nos autos afirmando que o Distrito Federal não cumpriu a ordem concedida. Aduziu que está lotada no local originariamente pretendido, mas ocupa vaga diversa da pretendida, pois se trata de vaga proveniente de licença da servidora efetiva e esta retornará ao trabalho no mês de julho (ID. 47792112). O impetrado, por sua vez, informou que a ora impetrante, encontra-se em exercício de substituição na carência de número 235898, que possui professor titular afastado por motivo especificado como Diretor (ID. 44309208). Intimadas as partes a apresentarem prova documental para averiguar o cumprimento da ordem concedida, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal requereu dilação do prazo para apresentação das informações solicitadas. O pedido foi deferido, mas o Distrito Federal quedou-se inerte (ID. 51084924). Desta feita, determino a intimação do Distrito Federal, via oficial de justiça, para que CUMPRA a ordem concedida no mandado de segurança, de acordo com o Acórdão no 1686767, proferido pela 1a Câmara Cível: Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para assegurar o direito de escolha da vaga de lotação conforme a ordem de classificação no processo seletivo (excluindo somente as vagas escolhidas do 1o ao 16o colocado no processo seletivo). Após, a Procuradoria do Distrito Federal deverá comunicar a esta relatoria os atos diligenciados para o cumprimento da ordem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora